Tribunal: TJSP
Processo: 2121409-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização com obrigação de fazer por suposto erro médico – Insurgência contra r. decisão que fixou, equitativamente, o valor do preparo no montante de R$82.830,00 (oitenta e dois mil oitocentos e trinta reais), o que corresponde ao teto do preparo recursal – Cabimento - Juízo de admissibilidade da apelação que é exercido pelo Tribunal ad quem, nos termos do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização com obrigação de fazer por suposto erro médico – Insurgência contra r. decisão que fixou, equitativamente, o valor do preparo no montante de R$82.830,00 (oitenta e dois mil oitocentos e trinta reais), o que corresponde ao teto do preparo recursal – Cabimento - Juízo de admissibilidade da apelação que é exercido pelo Tribunal ad quem, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2121409-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra,
em que é agravante ANDRÉ LUIZ CARBONARO RODRIGUES, é agravado
MILTON ENEAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121409-11.2020.8.26.0000 -Voto no 4.602
2
Agravo de Instrumento 2121409-11.2020.8.26.0000
Agravante: André Luiz Carbonaro Rodrigues
Agravado: Milton Eneas da Silva
Interessados: Santa Casa de Misericórdia de Barretos e Unimed
de Barretos Cooperativa de Trabalho Médico
Guaíra
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: Renata Carolina Nicodemos Andrade
Voto no 4602
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização com
obrigação de fazer por suposto erro médico – Insurgência contra r.
decisão que fixou, equitativamente, o valor do preparo no
montante de R$82.830,00 (oitenta e dois mil oitocentos e trinta
reais), o que corresponde ao teto do preparo recursal – Cabimento
- Juízo de admissibilidade da apelação que é exercido pelo
Tribunal ad quem, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC –
Decisão reformada – Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra
a decisão de fls. 840, complementada a fls. 854/555, copiadas a fl. 110
e fls. 117/118, que, no bojo de ação indenizatória por suposto erro
médico, fora assim proferida:
“Vistos.
Fl.837:
Tratando-se de sentença ilíquida, fixo equitativamente o
valor do preparo, nos termos do artigo 4, § 2o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121409-11.2020.8.26.0000 -Voto no 4.602
3
11.608/2003e m 3.000 (três mil) UFESPs. Fixo referido valor,
na quantia máxima (artigo 4, §1o da lei supra citada),
considerando-se o valor da condenação, uma vez que, somado
o valor a título de danos morais e o valor a título de lucros
cessantes, somando-se, ainda, doze vezes o valor da pensão
alimentícia, tem-se a quantia de R$ 160.000,00 (cento e
sessenta mil reais).
No mais, intime-se a parte para comprovar o preparo,
devendo a insuficiência ser suprida no prazo de 05 (cinco)
dias, após a intimação, sob pena de deserção, nos termos do §
2o do artigo 1.007 do Novo Código de Processo Civil.
Intime-se.”
Insurge-se o agravante, argumentando, em síntese,
que nos termos do art. 1.010, § 3o do CPC, o juízo de admissibilidade
da apelação é exclusivo do tribunal; que o juízo a quo já havia recebido
as apelações interpostas e dado encaminhamento ao processo,
determinando a abertura de prazo para contrarrazões e posterior subida
ao Tribunal; que o expediente para o Juízo de 1o grau já havia se
esgotado neste ato processual, sendo vedado decidir sobre questões já
decididas e que sequer foram objeto de impugnação nas contrarrazões;
que as custas foram fixadas indevida e desproporcionalmente, sem
qualquer razoabilidade; que a fixação das custas complementares é
indevida porque a sentença foi, sim, líquida, tanto que não dependerá
do expediente processual de liquidação (art. 509 CPC), sendo certo que
consta expressamente o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) a título
de danos morais, além de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por
mês, sob a rubrica de lucros cessantes, por prazo indeterminado, razão
pela qual o valor das custas deve incidir apenas sobre o valor dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121409-11.2020.8.26.0000 -Voto no 4.602
4
morais, num total de R$4.000,00 (quatro mil reais) de custas, tal como
foi recolhido tanto pela Apelante Unimed (fls. 762/763), quanto pelo
Apelante André Luiz, ora Agravante (fls. 785/786); que nem há de se
argumentar que a parte referente a condenação por lucro cessante seria
ilíquida, já que o valor mensal está fixado na r. Sentença (R$1.500,00),
restando saber, apenas, o tempo em que o autor fará jus ao
recebimento, o que não a torna ilíquida, já que por mero cálculo
aritmético chegar-se-á ao montante da indenização; que tais custas
jamais poderiam ter sido fixadas no patamar máximo estabelecido pela
lei 11.608/03; que a fixação das custas de preparo em R$ 82.830,00
para cada apelante suplanta a própria condenação principal,
inviabilizando, totalmente, o acesso à fase recursal; que o próprio § 2o
do art. 4o da lei 11.608/03 determina ao juiz a fixação do preparo de
modo a viabilizar o acesso à justiça.
Requer a concessão de liminar, determinando-se a
subida do recurso de apelação, para que o juízo de admissibilidade seja
realizado por esta Corte.
Subsidiariamente, requer a fixação do valor do preparo,
nos termos do § 7o, do art. 4o, da lei 11.608/03, considerando-se como
base de cálculo o valor de R$ 118.000,00.
Recurso tempestivo e bem processado.
Não houve apresentação de contraminuta, nos termos
da certidão de fls. 22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121409-11.2020.8.26.0000 -Voto no 4.602
5
Não há oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, abstraídas as considerações acerca da
regularidade do preparo, a verdade é que o § 3o do art. 1.010 do CPC
dispõe que: “após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os
autos
serão
remetidos
ao
tribunal
pelo
juiz,
independentemente de juízo de admissibilidade”.
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição
dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
§ 1o O apelado será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva,
o juiz intimará o apelante para apresentar
contrarrazões.
§ 3o Após as formalidades previstas nos §§
1o e 2o, os autos serão remetidos ao
tribunal pelo juiz, independentemente de
juízo de admissibilidade” (grifo meu).
Isto significa que o juízo de admissibilidade não mais é
exercido pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, mas sim pelo relator do
recurso, a quem cabe, dentre outras atribuições, “não conhecer de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121409-11.2020.8.26.0000 -Voto no 4.602
6
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (inciso III
do art. 932 do Cód. de Proc. Civil).
Na hipótese dos autos, tendo o agravante apresentado
apelação, cabe ao MM. Juízo de Primeiro Grau apenas intimar a parte
contrária para apresentar resposta ao recurso, remetendo os autos ao
tribunal, “independentemente de juízo de admissibilidade”, o
qual, como dito, deverá ser feito nesta Instância.
À propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro.
Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r.
decisão que indeferiu a remessa dos autos à segunda
instância. Decisão anulada. Juízo de admissibilidade
que deve ser realizado pelo Tribunal de Justiça, nos
termos do art. 1.010, §3o, do CPC, sob pena de
reclamação por usurpação de competência. Mérito. O
recurso cabível contra a decisão que acolhe a
impugnação ao cumprimento de sentença, dando fim
à execução, é o recurso de apelação, nos termos do
art.
203,
§1o
c.c
1.009,
ambos
do
CPC.
Determinação de que a apelação interposta pelos ora
agravantes seja encaminhada a este E. Tribunal.
RECURSO PROVIDO. (TJSP Agravo de instrumento
no 2214193-41.2019.8.26.0000
25a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. Carmen Lucia da Silva J.
em 19/12/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121409-11.2020.8.26.0000 -Voto no 4.602
7
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que não recebe
apelação Inadmissibilidade Juízo de admissibilidade
que compete ao relator do recurso Apelação que
deve ser processada - Inteligência do § 3o do art.
1.010 do Cód. de Proc. Civil Decisão reformada -
Agravo de instrumento provido. (TJSP Agravo de
instrumento no 2171422-14.2020.8.26.0000
37a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. José Tarcísio
Beraldo J. em 24/08/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
INTERPOSIÇÃO
DE
DECISÃO
QUE
INADMITIU
RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
QUE
COMPETE
EXCLUSIVAMENTE AO TRIBUNAL, NOS TERMOS DO
ART. 1.010, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(CPC). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE, COM OBSERVAÇÃO. Com a vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/215), não
compete mais à instância de origem exercer o juízo
de admissibilidade do recurso de apelação. Isso
porque, segundo o art. 1.010, §3o, do referido
estatuto processual, passou a ser de competência
exclusiva do Tribunal. Portanto, a decisão agravada
comporta
reforma
para
determinar
o
regular
processamento e remessa dos autos com o apelo
interposto a este E. Tribunal de Justiça. Prejudicado
pedido sucessivo de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal para julgamento do pleito
deduzido nos autos de origem. Observa-se que este
julgamento não importa na antecipação da análise
das condições de admissibilidade do recurso de
apelação interposto, pois competirá ao relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121409-11.2020.8.26.0000 -Voto no 4.602
8
sorteado
emitir
juízo
de
admissibilidade
oportunamente, por ocasião do recebimento e
distribuição do apelo. (TJSP Agravo de instrumento
no 2178673-83.2020.8.26.0000
31a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. Adilson de Araújo J. em
13/08/2020)”
Portanto, ressalvado o entendimento e inegável zelo
da d. Magistrada de Primeiro Grau, a decisão agravada comporta
reforma apenas para o fim de determinar o regular processamento e
remessa dos autos com o apelo interposto a este E. Tribunal de
Justiça, competente para analisar as condições de admissibilidade do
apelo.
Acolhida a pretensão principal deduzida no presente
recurso (processamento e remessa do apelo interposto ao Tribunal),
resta prejudicado, por conseguinte, o pedido subsidiário.
Observo, por fim, que este julgamento não importa na
antecipação da análise das condições de admissibilidade do recurso de
apelação interposto, pois competirá ao relator sorteado emitir Juízo de
admissibilidade oportunamente, por ocasião do recebimento e
distribuição do apelo.
Por todo o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121409-11.2020.8.26.0000 -Voto no 4.602
9
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica